Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0705054-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO CESAR ARAUJO NOVAIS AGRAVADO: EMPASIAL EMPREENDIMENTOS &amp; PARTICIPACOES LTDA FALIDO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatado o decisório submetido a reexame, o terceiro interessado Tiago Cesar Araújo Novaes, tendo em conta que arrematara o imóvel levado a hasta, interpusera este agravo de instrumento. No entanto, depura-se que a ilustrada causídica que subscrevera o recurso – Dra. Isabelle Lopes Farias, OAB/PA no 27.615 – não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois o instrumento de mandato colacionado aos autos, que outorgara poderes de representação à causídica que substabelecera-lhe os poderes que lhe foram conferidos – Dra. Kalina Araújo Correia, OAB/PE no 39.324, não fora firmado pelo apelante, estando apócrifo, apuração que implica vício na sua representação processual[1]. De mais a mais, consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput[2], combinado com artigo 1.017, § 1o[3], do estatuto processual. A seu turno, afere-se do cotejo destes autos que o agravante, conquanto tenha exibido a guia de recolhimento das custas recursais, colacionara comprovante de pagamento que irradia dúvida quanto à efetivação do preparo, haja vista a impossibilidade de correlacionar os dados do pagamento e o respectivo código de barra com a guia de recolhimento.[4] Com efeito, em conformidade com a regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por ter irradiado dúvida quanto à efetivação do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada ao agravante a faculdade de acostar aos autos a respectiva guia do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o[5], combinado com o artigo 932, parágrafo único[6], daquele mesmo estatuto codificado. Em sendo assim, considerando que o recurso não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovida do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para procurar em Juízo, o que implicaria a desconsideração da irresignação, assinalo ao agravante, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC4, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, se o caso, devidamente firmados pelo outorgante, via dos quais foram conferidos poderes de representação à firmatária do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Outrossim, assinalo ao agravante, o mesmo prazo, para comprovar a regularidade do recolhimento havido, mediante a exibição do comprovante de pagamento da guia recursal, ressalvado que, conquanto aferido que o recurso fora interposto após o encerramento do expediente bancário[7], e não tendo sido consumado o preparo no dia imediatamente subsequente ao manejo do inconformismo, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 68702821 [2] CPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [3] - NCPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [4] ID Num. 68781449 e ID Num. 68781450 [5] - NCPC, “Art. 1.007, § 4o- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” [6] - NCPC, “Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” [7] ID 68702814